Tribunal: TJMT
Processo: 1000634-84.2020.8.11.0037
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000634-84.2020.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JULIANA GONCALVES DA SILVA - CPF: 048.738.851-83 (RECORRENTE), ESDRA SILVA DOS SANTOS - CPF: 800.737.511-20 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1000634-84.2020.8.11.0037

Origem:

Juizado especial cível de Primavera do Leste

Recorrente(s):

JULIANA GONCALVES DA SILVA

Recorrido(s):

OI S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

01/03/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – QUANTUM FIXADO EM VALOR INADEQUADO – MAJORAÇÃO– ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DE JUROS MORATÓRIOS – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – INCIDÊNCIA DE JUROS DESDE O EVENTO DANOSO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp 179.301/SP).

O valor fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) não está de acordo com os critérios utilizados por esta Turma Recursal, levando-se em conta o valor da negativação de R$ 469,84 (quatrocentos e sessenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), cabendo a majoração ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), dentro da proporcionalidade e razoabilidade, e dentro dos patamares fixados pela Turma Recursal.

Alteração do termo de incidência dos juros moratórios, haja vista a relação extracontratual entre as partes.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em síntese, a parte Recorrente alega que teve seu nome inscrito indevidamente em SERASA pela Recorrida.

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados, nos seguintes termos:

Diante de todo o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6o da Lei no 9.099/95,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida para
DECLARAR
a inexigibilidade do débito debatido nos autos (R$ 469,84), bem como,
CONDENAR
a Reclamada ao pagamento de uma indenização por danos morais à Reclamante no importe de
R$ 2.000,00
(dois mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente (INPC) e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar desta sentença, data na qual o dano foi aferido e ganhou expressão monetária em valor já atualizado. Ademais,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido contraposto formulado pela Reclamada.

A parte Reclamante, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, para majorar o
quantum
indenizatório fixado e corrigir o termo de incidência dos juros moratórios.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Não há nos autos nada que justifique a restrição apontada, de modo que a pretensão indenizatória é procedente, pois indevida a negativação.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp 179.301/SP).

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

In casu
, o
quantum
fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) não guarda relação com os critérios acima, devendo ser elevada ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) considerando o valor da restrição no total de R$ 469,84 (quatrocentos e sessenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), bem como, adequando-se aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade dos fatos, e dentro do valor que esta Turma Recursal tem entendido a casos idênticos.

Em se tratando de relação extracontratual, deve ser alterado o termo inicial de juros moratórios, que incidirão desde o evento danoso, tal como sedimentado na súmula 54 do STJ.

A inscrição foi incluída em 30/04/2016, sendo esse o termo inicial de juros moratórios.

Isto posto
, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte Reclamante, para elevar o valor da indenização por danos morais ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como, para alterar o termo inicial de juros moratórios, que deverão incidir desde o evento danoso (30/04/2016), mantendo-se os demais termos da sentença.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2021